Tribunal: STJ
Processo: 6596465-85.2009.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203278 - MG(2025/0089448-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: METALCORTE LTDA
ADVOGADOS
: ATTILIO NAVES DOTI - MG057279
DANIEL FARNESE CORDEIRO DE AGUIAR - MG084635
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
ORIGEM. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO.
PUBLICAÇÃO NO DIA ÚTIL SEGUINTE. INFORMAÇÕES DO
SITE DO TRIBUNAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E
CONFIABILIDADE. CERTIDÃO CARTORÁRIA. NORMA LOCAL.
AUSÊNCIA DE INDUÇÃO A ERRO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A comprovação da tempestividade dos embargos de
declaração deve observar as regras processuais vigentes,
considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da
Justiça eletrônico, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 224,
2. O Tribunal de origem, com base em certidões exaradas pelo
cartório, atestou que a disponibilização da decisão no Diário do
Judiciário Eletrônico ocorreu em
sendo a publicação
25/05/2023,
efetivada no dia
o que torna intempestivos os
26/05/2023,
embargos de declaração opostos somente em 05/06/2023.
3. As informações disponibilizadas no site do Tribunal não
foram contraditórias ou indutoras de erro, havendo clara distinção
entre a disponibilização do inteiro teor do acórdão para consulta e
a publicação oficial para fins de contagem de prazo.
Documento eletrônico VDA55643519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: be351369-96e9-4d1b-8cea-ace065365a17

4. Não há violação ao
do CPC quando as informações
art. 197
divulgadas pelo Tribunal são claras e corretas, não induzindo o
jurisdicionado a erro quanto ao termo inicial do prazo recursal.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: be351369-96e9-4d1b-8cea-ace065365a17

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203278 - MG(2025/0089448-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: METALCORTE LTDA
ADVOGADOS
: ATTILIO NAVES DOTI - MG057279
DANIEL FARNESE CORDEIRO DE AGUIAR - MG084635
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
ORIGEM. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO.
PUBLICAÇÃO NO DIA ÚTIL SEGUINTE. INFORMAÇÕES DO
SITE DO TRIBUNAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E
CONFIABILIDADE. CERTIDÃO CARTORÁRIA. NORMA LOCAL.
AUSÊNCIA DE INDUÇÃO A ERRO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A comprovação da tempestividade dos embargos de
declaração deve observar as regras processuais vigentes,
considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da
Justiça eletrônico, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 224,
2. O Tribunal de origem, com base em certidões exaradas pelo
cartório, atestou que a disponibilização da decisão no Diário do
Judiciário Eletrônico ocorreu em
sendo a publicação
25/05/2023,
efetivada no dia
o que torna intempestivos os
26/05/2023,
embargos de declaração opostos somente em 05/06/2023.
3. As informações disponibilizadas no site do Tribunal não
foram contraditórias ou indutoras de erro, havendo clara distinção
entre a disponibilização do inteiro teor do acórdão para consulta e
a publicação oficial para fins de contagem de prazo.
Documento eletrônico VDA55261633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:03
Código de Controle do Documento: af78ad02-188a-4dae-b88f-24be866a1f27

4. Não há violação ao
do CPC quando as informações
art. 197
divulgadas pelo Tribunal são claras e corretas, não induzindo o
jurisdicionado a erro quanto ao termo inicial do prazo recursal.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL)
contra decisão monocrática que conheceu em parte do
S/A
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que não conheceu dos embargos de
declaração por intempestividade.
Consta dos autos que o Tribunal de origem, ao julgar apelação interposta
pelo ora agravante, negou-lhe provimento (e-STJ, fls. 1450-1475). Inconformado, o
Banco opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos por intempestividade,
sob o fundamento de que o acórdão da apelação foi disponibilizado no Diário do
Judiciário Eletrônico em
e publicado em
sendo que os
25/05/2023
26/05/2023,
embargos foram opostos apenas em
após o término do prazo recursal.
05/06/2023,
Em novos embargos de declaração, o Banco alegou que o acórdão da
apelação teria sido disponibilizado em
conforme informações do site do
26/05/2023,
TJMG e do Diário da Justiça Eletrônico nacional, o que tornaria tempestivos os
primeiros embargos. Esses segundos embargos foram rejeitados, mantendo-se o
reconhecimento da intempestividade.
No recurso especial, o agravante apontou violação aos arts. 1.022, II,
parágrafo único, II; 489, § 1o, I e IV; 197; 224, § 2o; 231, VII, do CPC, além de dissídio
jurisprudencial, sustentando, em síntese: a) omissão e negativa de prestação
jurisdicional quanto à regra administrativa de coincidência entre disponibilização no site
e no Diário, à prevalência das informações do site do TJMG e do Diário da Justiça
eletrônico nacional, e à primazia das normas do CPC sobre ato administrativo local; b)
no mérito, violação aos arts. 197; 224, § 2o; 231, VII, do CPC, por considerar
intempestivos os primeiros embargos de declaração; c) divergência jurisprudencial.
A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional e rejeitando a tese de violação aos
arts. 197, 224, § 2o, e 231, VII, do CPC, por entender que o Tribunal de origem
fundamentou adequadamente sua decisão com base nas certidões cartorárias que
atestaram a disponibilização do acórdão no Diário do Judiciário Eletrônico em
25/05/2023.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 1727-1744), o recorrente insiste na
tempestividade dos embargos de declaração, alegando que: a) demonstrou
analiticamente a divergência jurisprudencial, não incidindo a
b) o
Súmula 284/STF;
acórdão recorrido incorreu em vícios de fundamentação ao não enfrentar questões
essenciais; c) as informações do site do TJMG e do Diário da Justiça Eletrônico
Documento eletrônico VDA55261633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:03
Código de Controle do Documento: af78ad02-188a-4dae-b88f-24be866a1f27

nacional indicavam a disponibilização em
o que tornaria tempestivos os
26/05/2023,
embargos opostos em 05/06/2023.
Contraminuta às fls. 1748-1757, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): O agravo interno não merece provimento.
1. A decisão agravada deixou de conhecer do recurso especial quanto à
interposição pela alínea "c" do permissivo constitucional, considerando que o
recorrente não observou o disposto no
§ 1o, do CPC.
art. 1029,
Embora o agravante alegue ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, verifica-se que a argumentação desenvolvida não
demonstra, de forma clara e específica, qual dispositivo de lei federal teria sido objeto
de interpretação divergente no que tange à impossibilidade de a Corte local se basear
em certidões próprias ou em regulamentação administrativa para aferir a
tempestividade em processos físicos.
O quadro comparativo apresentado no agravo interno não supre essa
deficiência, pois não evidencia a similitude fática entre os casos confrontados nem
demonstra, de forma analítica, como os mesmos dispositivos legais receberam
interpretações divergentes em situações idênticas. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a falta
de indicação expressa de dispositivo de lei considerado violado configura
fundamentação deficiente, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do STF.
2. A competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do
direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual
violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.969.482/SC,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DEFICIÊNCIA DO
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55261633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:03
Código de Controle do Documento: af78ad02-188a-4dae-b88f-24be866a1f27

1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu
do agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do
STJ.
2. A controvérsia versa sobre a admissibilidade do agravo em recurso especial
em ação anulatória de contrato social, cujo valor da causa é de R$ 1.000,00. O
recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na
Súmula n. 284 do STF. O STJ não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica do óbice referente à deficiência do cotejo
analítico.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica
do fundamento relativo à deficiência do cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF),
mediante correlação com paradigmas e indicação de divergência, inclusive com
apresentação de mapa mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 182 do STJ porque o agravo em recurso especial não
atacou de forma específica e motivada todos os fundamentos da decisão
agravada, notadamente a deficiência do cotejo analítico.
5. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial que não impugna
especificamente todos os óbices da decisão recorrida.
6. A mera afirmação de que o dissídio foi comprovado não afasta o óbice da
Súmula n. 284 do STF, por ausência de confronto específico entre trechos do
acórdão recorrido e dos paradigmas, com exposição da similitude fática e da
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso especial não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, inclusive
o óbice da deficiência do cotejo analítico. 2.
À luz dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, é inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial sem impugnação específica dos
fundamentos de inadmissibilidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I; Código Civil,
Estatuto da Criança e do Adolescente,
art. 166;
art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 284; STJ,
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.677.591/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
Assim, mantém-se a aplicação da
quanto a este ponto.
Súmula 284/STF
2. No que concerne à alegada violação dos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, II,
do CPC, a decisão agravada afastou a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, considerando que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de forma
ampla e fundamentada.
Documento eletrônico VDA55261633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:03
Código de Controle do Documento: af78ad02-188a-4dae-b88f-24be866a1f27

O agravante insiste que o acórdão recorrido incorreu em omissões quanto:
a) ao
o da Portaria Conjunta TJMG no
; b) às informações do site do TJMG
art. 4
119/08
e do DJe nacional; e c) à prevalência das regras do CPC sobre normas administrativas
locais.
Contudo, como bem destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem
manifestou-se expressamente sobre a tese apontada como omissa, analisando a
aplicação da Portaria TJMG no
e a data correta da publicação, em decisão
119/08
suficientemente fundamentada:
"Assevera, neste ponto, que referido acórdão não levou em consideração o art. 4
o da Portaria Conjunta do TJMG no
o qual dispõe que o prazo inicial para
119/08
interposição de recursos deve ser considerado aquele da disponibilização da
decisão no Diário Oficial.
Tenho, todavia, que o acórdão ora embargado não merece alteração.
Conforme disposto nos embargos de ordem 003:
No caso, o acórdão ora embargado foi publicado em
fato este
26/05/2023,
demonstrado pela certidão de ordem 61:
(...)
Esta Relatora, por dever de cautela, determinou que o Cartório desta Câmara
certificasse a data exata da disponibilização da publicação do acórdão de final
002, sendo novamente autenticado que a disponibilização da publicação da
referida decisão no Diário Oficial realmente se deu em
(...)"
25/05/2023:
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. O mero inconformismo da parte
com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. VALOR DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há que se falar em vício na prestação jurisdicional, uma vez que, no
caso, os pontos suscitados pela parte foram devidamente enfrentados pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o
assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão da agravante.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. O valor da indenização arbitrado a título de danos morais pelo Tribunal local
mostra-se razoável e proporcional, não se justificando, portanto, a excepcional
intervenção desta Corte Superior de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.911.943/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55261633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:03
Código de Controle do Documento: af78ad02-188a-4dae-b88f-24be866a1f27

JURISDICIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGADO ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, afastando alegação de negativa de prestação jurisdicional e
aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de
do
quitação/extinção
processo.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de pecúlio por morte proposta
contra entidade de previdência privada, em que a autora pleiteia o recebimento
do pecúlio contratado pelo falecido pai. A sentença de primeiro grau julgou
procedente o pedido, decisão mantida pela Corte de origem, que entendeu que
o pagamento administrativo não se referia ao contrato discutido e preservou o
índice IGP-M por ausência de juntada do regulamento aplicável pela ré. Deu-se
à causa, o valor de R$ 11.725,00.
3. No recurso especial, o recorrente alegou quitação do pecúlio e defendeu a
extinção do processo sem resolução do mérito, além de apontar negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de dispositivos do Código
Civil e do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto aos dispositivos legais apontados; (ii) saber se
é aplicável a Súmula n. 7 do STJ ao caso que envolve alegação de
adimplemento em contrato de previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem analisou os fundamentos essenciais para a resolução da
controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. A decisão
monocrática destacou que os pontos relevantes foram enfrentados de forma
clara e objetiva, afastando a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. A tese de
do processo sem resolução do mérito demanda
quitação/extinção
reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à natureza do
pagamento administrativo realizado e sua vinculação ao contrato objeto da lide,
o que é vedado na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada, permanecendo hígida a aplicação do óbice
sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise de
do processo sem
quitação/extinção
resolução do mérito que dependa de reexame de provas encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta os fundamentos essenciais para a resolução da
controvérsia de forma clara e objetiva."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 485, VI; CC,
arts. 334, 884 e 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.748.984/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
Documento eletrônico VDA55261633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:03
Código de Controle do Documento: af78ad02-188a-4dae-b88f-24be866a1f27

Portanto, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que as
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
3. No mérito, o agravante sustenta a tempestividade de seus primeiros
embargos de declaração, alegando violação aos arts. 197, 224, § 2o, e 231, VII, do
CPC.
A tese não merece acolhida.
O Tribunal
, ao analisar a controvérsia, rejeitou a tese de forma
a quo
fundamentada, com amparo nas certidões exaradas pelo cartório. Estas atestaram que
a disponibilização da decisão no Diário do Judiciário Eletrônico ocorreu em 25/05/2023.
Assim sendo, o acórdão recorrido considerou como data da publicação o
primeiro dia útil subsequente (
), em observância ao
§ 2o, do CPC,
26/05/2023
art. 224,
o que impõe como termo final do prazo o dia
Considerando que os
02/06/2023.
primeiros aclaratórios foram opostos somente em
corretamente
05/06/2023,
reconhecida a intempestividade.
A tese de violação ao
do CPC e de suposto erro no site do tribunal
art. 197
foi corretamente afastada. Conforme se extrai das movimentações processuais
colacionadas pelo Tribunal de origem, não houve informação contraditória ou indutora
de erro.
O site do TJMG indicava, em campos distintos, "Disponibilizado Acórdão
para consulta
" e "Publicado o dispositivo do acórdão em
". De
26/05/2023
26/05/2023
tal sorte, como oportunamente esclarecido, a informação de "disponibilização para
consulta" refere-se ao momento em que o inteiro teor do acórdão se torna acessível, o
que não se confunde com a "disponibilização no DJe" para fins de contagem de prazo.
A informação do site, portanto, confirmava a data de publicação em
em total alinhamento com a certidão do cartório e com a disponibilização
26/05/2023,
no DJe local de
Não há, assim, que se falar em violação ao
do
25/05/2023.
art. 197
CPC, pois as informações estavam claras e corretas.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. ENTENDIMENTO LEI No 11.419/2006.
ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. JUSTA
CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos dos parágrafos 3o e 4o do
SÚMULA 7/STJ.
artigo 4o da considera-se
como data da publicação o primeiro
Lei 11.419/2006,
dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça
Eletrônico, iniciando-se os prazos processuais no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação. 2. O Tribunal de origem julgou nos
moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da
Súmula do STJ. 3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do
contexto fático- probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria Isabel
1.279.693/RN,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
3/5/2016,
12/5/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. LEI DE INFORMATIZAÇÃO DO
PROCESSO JUDICIAL. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. 1. Embargos de declaração contra decisão que não conheceu de
Documento eletrônico VDA55261633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:03
Código de Controle do Documento: af78ad02-188a-4dae-b88f-24be866a1f27

agravo em recurso especial recebidos como agravo regimental, dado o seu
caráter infringente. 2. Disponibilizada a decisão no Diário da Justiça Eletrônica
em 12.5.11 (quinta- feira), o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização,
13.5.11 (sexta-feira), é considerado como data efetiva da publicação. Tem-se,
com isso, que o primeiro dia útil seguinte à data da publicação foi 16.5.11
(segunda-feira), e não 17.5.11 (terça-feira), o que confirma ser intempestivo o
agravo em recurso especial. Inteligência do °, §§ 3° e 4°, da
que
11.419/06,
dispõe sobre a informatização
do processo judicial. 3. Embargos de
art. 4
declaração recebidos como agravo regimental, não provido. (E Dcl no relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta AR Esp n.
Turma, julgado em
66.916/RS,
DJe de
)
10/4/2012,
18/4/2012.
4. Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55261633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:03
Código de Controle do Documento: af78ad02-188a-4dae-b88f-24be866a1f27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.203.278 / MG
Número Registro: 2025/0089448-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024096596465 10024096596465001 10024096596465002 10024096596465003 10024096596465004
10024096596465005 10024096596465006 24096596465 65964658520098130024
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
RECORRIDO
: METALCORTE LTDA
ADVOGADOS
: ATTILIO NAVES DOTI - MG057279
DANIEL FARNESE CORDEIRO DE AGUIAR - MG084635
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:54
Código de Controle do Documento: a3c7c100-fe2a-45c6-a972-cc7c22c42cae

AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: METALCORTE LTDA
ADVOGADOS : ATTILIO NAVES DOTI - MG057279
DANIEL FARNESE CORDEIRO DE AGUIAR - MG084635
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:54
Código de Controle do Documento: a3c7c100-fe2a-45c6-a972-cc7c22c42cae